Tribunal: TJDFT
Processo: 0712854-04.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
ADMINISTRATIVO. PROMOÇÃO RETROATIVA NA CARREIRA DE PRAÇAS DOS BOMBEIROS DO TJDFT: RECONHECIDA A LITISPENDÊNCIA. DOLO PROCESSUAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO IMPROVIDO.
I. Ação ajuizada pelo ora recorrente, com vistas à promoção retroativa na carreira (inclusão no Quadro de Acesso por Antiguidade), e à convocação para curso de aperfeiçoamento de Praças dos Bombeiros. Recurso contra sentença de extinção do processo, sem resolução do mérito em razão de litispendência (condenação por litigância de má-fé).
II. Eis o quadro moldura fático-processual: (i) ajuizamento, pelo requerente, do processo n.o 0711458-20.2018.8.07.0018 (2o Juizado Especial de Fazenda Pública), no qual postulou sua inclusão no Quadro de Acesso por Antiguidade (QAA) para as promoções de 30.11.2018, e oferecimento de Curso de Aperfeiçoamento para Praças (CAP) ainda em 2018; (ii) posterior ajuizamento do processo n.o 0712355-20.2019.8.07.0016 (3o Juizado Especial de Fazenda Pública), em 14.3.2019, no qual pleiteou sua inclusão no Quadro de Acesso por Antiguidade (QAA) para as promoções de 30.3.2019, e posterior convocação e conclusão de Curso de Aperfeiçoamento para Praças (CAP); (iii) em 15.3.2019, nos autos do processo n.o 0712355-20.2019.8.07.0016, foi prolatada sentença de extinção do processo, sem resolução do mérito, em razão de litispendência com o processo n.o 0711458-20.2018.8.07.0018; (iv) o requerente renunciou ao direito de recorrer nos autos eletrônicos do processo n.o 0712355-20.2019.8.07.0016; (v) ajuizamento, pelo requerente, em 18.3.2019, do presente processo no 0712854-04.2019.8.07.0016, 3o Juizado Especial de Fazenda Pública); (vi) trânsito em julgado, em 3.4.2019, da sentença no processo n.o 0712355-20.2019.8.07.0016; (vii) em 14.5.2019, foi proferida sentença de improcedência dos pedidos nos autos do processo n.o 0711458-20.2018.8.07.0018, contra a qual não foi interposto recurso, e que transitou em julgado em 13.7.2019.
III. A litispendência é caracterizada quando se repete ação (igualdade de partes, causa de pedir e pedido) que está em curso (CPC, Art. 337, §§ 2o e 3o).
IV. Nessa linha, como bem fundamentado na sentença ora recorrida, verifica-se que os pedidos do requerente, nos três processos ajuizados contra o Distrito Federal, cingem-se à sua promoção retroativa no quadro de Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBM/DF), com posterior convocação para participação de Curso de Aperfeiçoamento (requisito imprescindível para a promoção, consoante Art. 12, I, “c” do Decreto n.o 10.174/1987[1]), com fulcro na mesma causa de pedir (ausência de promoção em razão de não convocação para os cursos de aperfeiçoamento necessários para tanto).
V. Por oportuno, destaca-se que a causa de pedir e os pedidos relativos à suposta preterição de promoção e ausência de convocação para curso de aperfeiçoamento relativamente ao ano de 2019 demandam o exame das mesmas questões relacionadas ao ano de 2018, cujos pedidos foram julgados improcedentes em sua totalidade (processo n.o 0711458-20.2018.8.07.0018).
VI. Desse modo, considerando que o presente processo foi inaugurado em 18.3.2019, quando ainda não transitadas em julgado as sentenças proferidas nos autos dos processos n.o 0711458-20.2018.8.07.0018 e n.o 0712355-20.2019.8.07.0016, irreparável a sentença recorrida, na qual reconhecida a litispendência entre as ações.
VII. No mais, patente o dolo processual (violação aos princípios da boa-fé processual e de cooperação e do devido processo legal) a fundamentar a condenação da recorrente (patrocinada pela mesma advogada em todos os processos) por litigância de má-fé, dado que foram ajuizadas três ações basicamente repetitivas e com o mesmo objeto: promoção retroativa na carreira militar.
VIII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa. Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça ora deferida (Lei n. 9.099/95, Arts. 46 e 55).
[1] Art. 12 - São condições imprescindíveis para a promoção à Graduação superior, pelo critério de antiguidade:
I - ter concluído, com aproveitamento, o Curso que o habilita ao desempenho dos cargos e funções próprios da Graduação superior a saber:
(...
c) Curso de Formação de Sargentos BM ou equivalente - para o acesso à Graduação de 3o e 2o Sargento BM;